Tribunal: TJDFT
Processo: 0738006-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Número do processo: 0738006-34.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: G. F. M. IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por G. F. M., menor representado por sua genitora, em face de ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, consistente na negativa de fornecimento ao impetrante do medicamento (Somatropina 4ui/1ml ou Somatropina 12ui/1ml) necessário a combater a enfermidade que lhe acomete, pleiteando que seja determinado à Autoridade Impetrada que promova a imediata disponibilização do referido remédio na forma prescrita para o tratamento, por tempo indeterminado e de maneira ininterrupta, adotando-se as providências necessárias. Primeiramente, promova-se a notificação da digna Autoridade impetrada, a fim de que preste as informações pertinentes no prazo de 10 (dez) dias, após o que apreciarei o pedido liminar. Transcorrido o prazo referido, venham os autos conclusos a esta Relatoria. Publique-se. Brasília-DF, 9 de dezembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator